Tribunal: CARF
Processo: 11065.723553/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723553/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.898 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
JOÃO MATIAS FLECK ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.
ATIVIDADE PRINCIPAL OU SECUNDÁRIA. IMPEDIMENTO.
A atividade de transporte intermunicipal de passageiros veda a opção e/ ou
permanência da pessoa jurídica no sistema do SIMPLES, independentemente
de tratar-se de atividade principal ou secundária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria votos, conhecer e negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações
necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723553/2012-48
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723553/2012-48

O presente teve origem na Representação Fiscal de fls.02/03, protocolada com a
finalidade de ser determinada a exclusão retroativa da interessada do Simples Nacional,
na medida em que foram constatados fatos que evidenciavam o descumprimento da
legislação de regência.
De acordo com a mencionada Representação, por ocasião da análise de Pedidos
Eletrônicos de Restituição/PER- retenção 11% - Lei no. 9.711/1998, competências
01/2010 a 07/2010, do contribuinte POOL’S TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA,
CNPJ 10.419.477/000160, constatara-se que:
a) a solicitante atuava na área do transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob
regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
b) a POOL’S ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA,
empresa sócia, subcontratou os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de
passageiros, contratado por diversas empresas, à empresa JOÃO MATIAS FLECK ME,
CNPJ 91.947.572/000138;
c) a subcontratada era optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 e a atividade
econômica principal do estabelecimento era o transporte rodoviário de carga, conforme
informação constante no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral;
d) o contrato, firmado em 09/02/2010, teve por objeto a prestação de serviços regulares
de transporte de pessoas, com itinerários e horários estabelecidos, envolvendo diversos
municípios: Portão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, entre outros, conforme Anexo I
desse contrato;
e) a empresa JOÃO MATIAS FLECK ME emitira notas fiscais à POOL’S
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, referente a serviços de transporte de
pessoas.
Em consequência, foi determinada, através do Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no
745/2012 (fls.26/27), a emissão do Ato Declaratório Executivo Seort/DRFNHO no
24, de 14 de agosto de 2012 (fl.28), excluindo a interessada do Simples Nacional, em
virtude das disposições do art. 17, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que determinava que não poderia integrar o Simples Nacional a
empresa de pequeno porte que prestasse serviço de transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros. A exclusão surtiu efeito a partir do dia 01.01.2009, data em
que as empresas, cujas atividades econômicas estivessem enquadradas no CNAE 4929-
9/04, foram impedidas de optar pelo Simples Nacional, conforme disposto no art.9o, §4o,
inciso II, da Resolução CGSN no 4/2007.
Cientificada do referido ato, em 17/08/2012 (fl.29), a interessada protocoliza, em
17/09/2012 (fls.32/34), sua manifestação de inconformidade, instruída com os
documentos de fls.35/40, alegando que:
a) diante da constatação de que fora subcontratada para realizar o transporte
intermunicipal de passageiros, a Receita Federal entendeu por excluí-la do Simples, sob
o fundamento da existência de vedação expressa em lei;
b) entretanto, por ser empresário individual, o manifestante não se enquadra na vedação
contida na legislação que embasou a exclusão em lide;
c) a Resolução CGSN no 94/2011, em seu Anexo XIII, lista as atividades permitidas ao
MEI, dentre as quais situa-se o transporte1 de passageiros, sob o código CNAE 4929-
9/01, denotando a autorização para que possa permanecer no Simples Nacional; e
d) ao contrário do consignado no Despacho Decisório, a sua atividade econômica
principal é a fabricação em calçados de couro, sob o código CNAE 1531-9/01,
conforme se denota do Comprovante de Inscrição Cadastral (anexa), também autorizada
pelo Anexo da referida resolução CGSN.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723553/2012-48

Em 13 de agosto de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE
DE
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL
DE
PASSAGEIROS.
ATIVIDADE PRINCIPAL OU SECUNDÁRIA. IMPEDIMENTO.
A atividade de transporte intermunicipal de passageiros veda a opção e/ ou
permanência da pessoa jurídica no sistema do SIMPLES, independentemente de tratar-
se de atividade principal ou secundária.

Cientificada (AR fls. 68), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
64/65, no qual reproduz, ipsis litteris, as alegações da manifestação de inconformidade sem
contestar qualquer dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na decisão recorrida.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
A decisão recorrida rebateu cada uma das razões apontadas na manifestação de
inconformidade trazendo, inclusive, elementos que comprovavam a incompatibilidade fática das
mencionadas alegações, as não foram objeto de contestação por parte da Recorrente que se
limitou a reproduzir as alegações já suscitadas. Diante do exposto, proponho a confirmação da
decisão recorrida nos termos do artigo 57, ̕§3o do RICARF, cujo conteúdo reproduzo abaixo:
Em sua defesa, a interessada argumenta que a Resolução CGSN no 94/2011, em seu
Anexo XIII, lista as atividades permitidas ao MEI, dentre as quais situa-se o transporte
de passageiros, sob o código CNAE 4929-9/01, denotando a autorização para que possa
permanecer no Simples Nacional.
Cabe observar que o SIMEI (Sistema do Microempreendedor Individual), consiste em
um sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo
Simples Nacional. É um sistema acessível ao microempreendedor individual (MEI), que
atenda aos requisitos previstos no artigo 18-A da Lei Complementar no 123, de 2006, e
que tenha feito a “Solicitação de Enquadramento no SIMEI”.
Conforme registros da RFB (fl.24), a interessada é optante pelo Simples Nacional desde
01/07/2007, não sendo, entretanto, optante pelo SIMEI, razão pela qual a argumentação
apresentada não tem sustentação.
Ocorre que o invocado código CNAE 4929-9/01 (relativo a “transporte rodoviário
coletivo de passageiros, sob o regime de fretamento, municipal”) não se identifica com
a atividade que motivou a exclusão em análise - transporte intermunicipal de pessoas,
atividade essa confirmada pelos contratos e notas fiscais integrantes dos autos
(fls.04/22) e não contestada pela interessada.
O Cadastro CNPJ (fl.25) da interessada, assim como o Requerimento de Empresário
(fl.39), com registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul em
12/09/2008, confirma o exercício da atividade motivadora da exclusão em foco - código
CNAE 4929-9/04 -, como segue:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.898 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.723553/2012-48

Vale destacar que, em consonância com as disposições do art. 17, VI, da Lei
Complementar no 123/2006 (já transcrito), o Anexo I da Resolução CGSN no 06/2007
(fls.50/55), com efeitos a partir de 01/01/2009, em face dos arts.14 e 26 da Resolução
CGSN no 50 de 2008, relaciona, entre outros, como impeditivo ao Simples Nacional, o
código CNAE 4929-9/04 em foco.
A interessada argumenta também que a atividade econômica principal é a fabricação em
calçados de couro (código CNAE 1531-9/01), que é permitida ao Simples Nacional
Quanto a esse argumento, pode-se observar que, apesar de a mencionada atividade do
código CNAE 1531-9/01 constar como principal no Cadastro CNPJ, essa indicação está
equivocada, uma vez que se encontra divergente dos dados do Requerimento de
Empresário.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital